Tribunal: TJBA
Processo: 8013712-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013712-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: LUCAS SOUZA BASTOS TELES Advogado(s): LEONARDO COELHO MENDES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). DIREITO AO RECEBIMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PROPORCIONAL À EFETIVA ATIVIDADE EXERCIDA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público, Analista Judiciário, que foi designado para exercer a função de Oficial de Justiça, pretendendo o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação de Atividade Externa (GAE), desde a data da designação (março/2023), em decorrência do indeferimento administrativo do pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público designado para exercer funções próprias do cargo de Oficial de Justiça faz jus à percepção da Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista no art. 13 da Lei nº 11.170/2008. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 13 da Lei nº 11.170/2008, a Gratificação de Atividade Externa (GAE) é devida exclusivamente aos ocupantes de cargos cujas atribuições sejam de natureza externa e por seu comprovado exercício, norma regulamentada pela Resolução nº 09/2013, posteriormente alterada pela Resolução nº 27/2017, ambas deste Tribunal de Justiça. 4. No caso em apreço, restou comprovado, pelos documentos colacionados aos autos, que o impetrante exerce a função de Oficial de Justiça por designação formal da Administração, desempenhando efetivamente atividades externas de cumprimento de mandados judiciais, o que o habilita ao recebimento da gratificação objeto da lide. 5. Conquanto o desvio de função não confira direito ao reenquadramento funcional e nem à equiparação dos vencimentos, o servidor faz jus, por força da jurisprudência consolidada no enunciado nº 378 da Súmula do STJ, à percepção das diferenças remuneratórias resultantes do desvio, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: "1. O servidor designado para exercer, em desvio de função, o cargo de Oficial de Justiça, desempenhando atividades externas, faz jus à percepção da Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista no art. 13 da Lei nº 11.170/2008. 2. Os efeitos financeiros da concessão da segurança são limitados à data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 11.170/2008, art. 13; Resolução nº 09/2013 e nº 27/2017 do TJBA; Súmula 378 do STJ; Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 499898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/08/2012; TJ/BA, MS 8014401-52.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02/06/2021; TJ-BA, MS 80148628720218050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA vindicada, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.